Tribunal: TJDFT
Processo: 0047753-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047753-03.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MELISSA ALVES DE ALENCAR PONGELUPPI D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para se manifestar sobre a proposta de acordo de ID 54871532 no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 11 de janeiro de 2024 15:27:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador